Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-91.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. NATUREZA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA.
1. Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o art. 134 do CTB deve ter interpretação atenuada ou reduzida quando for comprovado nos autos que as penalidades de trânsito foram cometidas após a venda do veículo, ainda que a negociação não tenha sido informada junto ao órgão de trânsito. Essa comprovação afasta a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações cometidas pelo novo proprietário do veículo, porquanto as infrações possuem natureza pessoal.
2. Embora seja admitido o afastamento da responsabilidade do alienante nos casos de ausência de comunicação da venda do veículo no que concerne às infrações de trânsito, a Súmula 585 do STJ dispõe que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da matéria constante no Tema 1.118, estabeleceu que: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
3. Incide o teor do § 8o do inciso III da Lei Distrital 7.431/1985, que preceitua serem solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente do veículo e o proprietário que aliena o veículo e não comunica a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo.
4. O licenciamento anual e o seguro obrigatório de veículo possuem natureza jurídica de taxa e de contribuição parafiscal, respectivamente. Desse modo, permanece o autor responsável solidário pelo pagamento do IPVA, seguro obrigatório e licenciamento anual, podendo, entretanto, socorrer-se da ação própria para eventual ressarcimento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.